Tribunal: TJDFT
Processo: 0700843-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700843-29.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ALTEZA EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: ALBERTO MENDES DOS SANTOS (CONFINANTE), LORRANY CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA (CONFINANTE), JOSÉ NUNES ARAUJO (CONFINANTE), VALDIMIRO DIAS CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. SENTENÇA PROFERIDA NO PRAZO PARA RECURSO DE INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIA. SETOR HABITACIONAL MESTRE D ́ARMAS. POSSE. TEMPO MÍNIMO E ANIMUS DOMINI. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSE MANSA E PACÍFICA. REIVINDICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a nulidade de sentença por ter sido proferida durante o prazo recursal em face de prévia decisão que indeferiu a produção da prova oral, uma vez que para tal hipótese não há específica previsão no rol do art. 1.015 do CPC, para fins de cabimento de agravo de instrumento, além de restar inexistente qualquer urgência a acarretar inutilidade do julgamento da questão por ocasião da apreciação em sede de apelação, à luz da mitigação prevista no Tema 988 do STJ. 2. Inexiste cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que se vislumbra desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Conforme artigo 1.238 do Código Civil, são requisitos para a usucapião extraordinária a ocorrência de posse com animus domini e o tempo mínimo de 15 anos, sem interrupção ou oposição, sendo desnecessária comprovação de justo título e boa-fé. 4. O manifesto procedimento de regularização fundiária da área, particular, em que já se encontrava notoriamente consolidado assentamento informal por inúmeros ocupantes no local há longa data, mediante iniciativas da empresa proprietária, não se mostra capaz, por si só, de ensejar uma específica oposição à posse exercida pelos ocupantes. 5. Apesar do conhecimento da ocupação no local, não há que se falar em oposição ou reivindicação quando não comprovada a efetivação de tempestivos atos, notificação ou ação judicial em desfavor do autor, capaz de efetivamente caracterizar justa oposição, de modo a obstar a posse mansa e pacífica ou a interromper o prazo legalmente previsto para a usucapião extraordinária. 6. Preenchidos os requisitos para a usucapião extraordinária, previstos no art. 1.238 do CC, impõe-se manter o julgamento de procedência do pedido. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 355, inciso I, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque seu direito de defesa foi cerceado com o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova testemunhal pleiteada; b) artigo 1.015 do CPC, pois a r. sentença foi publicada antes do fim do prazo para a apresentação de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade do ato; c) artigos 1.238 e seguintes do Código Civil, porque, não tendo ocorrido posse mansa e pacífica do imóvel, deve ser julgado improcedente o pedido de usucapião. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, por não se enquadrar no conceito de lei federal (EDcl no AREsp n. 2.071.024/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022). Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 355, inciso I, e 1.015, ambos do CPC, e 1.238 e seguintes do Código Civil, porque, para se aferir a existência de cerceamento de defesa (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023), a possibilidade de mitigação do cabimento do agravo de instrumento (AgInt no AREsp n. 2.114.156/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022) e a presença dos requisitos da usucapião (AgInt no AREsp n. 2.088.796/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022), é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015